Tribunal: TJMT
Processo: 1035327-34.2022.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE MULTIPROPRIEDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ARREPENDIMENTO. REEMBOLSO NEGADO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE VERIFICADO. DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Direito de arrependimento exercido no prazo fixado em contrato: “Direito de arrependimento: 7 (sete) dias contados a partir de 14/06/2022 comunicado por meio de Carta Registrada com aviso de recebimento, se adquirida a cota fora do empreendimento ou antes da concessão do “Habite-se”. 2- Reconhecimento administrativo do cancelamento do contrato pela vendedora, sem o respectivo reembolso do valor pago pelo consumidor. 3- O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 4- Face as seguidas tentativas de resolução administrativa, resta o dano moral excepcionalmente configurado, na modalidade teoria do desvio produtivo do consumidor: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (REsp 1737412/SE). 5- No caso, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral, é a data da citação. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035327-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIRMA MICHELETTI DOS SANTOS - CPF: 002.427.221-30 (RECORRENTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), DJORLEY VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 719.631.621-53 (RECORRENTE), NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.829.219/0001-26 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0001-03 (RECORRIDO), WPM VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.601.079/0001-71 (RECORRIDO), NAUTICO HOTEIS E PARQUES LTDA - CNPJ: 05.513.549/0001-01 (RECORRIDO), JULIA ARAUJO DE LIMA NOGUEIRA - CPF: 700.090.091-16 (ADVOGADO), JULIANNA GLORISSE ROCHA PARADA DE OLIVEIRA - CPF: 012.243.841-80 (ADVOGADO)]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024